Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-88.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-88.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHU - BAHIA

Advogado(s)
:
NICASSIO HYLLAS CARNEIRO OLIVEIRA, ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR

APELADO: ALVANICE OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
WELLINGTON CARNEIRO GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE PROFISSIONAIS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Prefeito do Município de Ichu/BA contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Enfermeira, para o qual foi aprovada em 5º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2019, em razão da comprovada contratação precária de profissionais para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: a) preliminarmente, a alegada ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; b) no mérito, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas do edital, diante da contratação precária de profissionais para o mesmo cargo durante a validade do certame.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário não merece acolhimento, uma vez que o Município de Ichu foi devidamente cientificado do processo e apresentou defesa, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.Conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital convola-se em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

5.No caso concreto, a impetrante comprovou que o Município mantém em seus quadros diversos profissionais contratados temporariamente para o cargo de Enfermeiro, sendo que muitos deles permanecem contratados há considerável lapso temporal, o que descaracteriza a excepcionalidade que justificaria a contratação precária.

6.A contratação precária de profissionais durante a validade do concurso, para exercer as mesmas funções do cargo para o qual existem candidatos aprovados, configura preterição arbitrária e confere direito subjetivo à nomeação, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

7.Não constitui interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo o controle de legalidade de ato que viola os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência.

IV. Dispositivo

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO n. 8000358-88.2022.8.05.0211
, sendo parte(s) Apelante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICHU - BAHIA
e parte(s) Apelada
ALVANICE OLIVEIRA GUIMARAES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RM02